Tribunal: TJDFT
Processo: 0008204-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659, §2o, DO CPC. ARTIGO 192 DO CTN. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simplificação do arrolamento sumário, em relação ao inventário e ao arrolamento comum, afasta a possibilidade de exigir o recolhimento dos tributos previamente à homologação da partilha, conforme expõe o art. 659 c/c 662 e seguintes do CPC. Precedente do STJ, REsp.1751.332 -DF.
2. As regras contidas no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF não se infirmam com as modificações previstas no art. 659 do CPC, visto que a lei processual apenas disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis.
3. Inviável falar que o CPC/2015 não trouxe relevante alteração em relação ao procedimento sumário. Exemplo disso é a inovação trazida pelo art. 659 ao não condicionar a prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha, mas apenas determina que, após o trânsito em julgado, a Fazenda Pública fosse intimada para o lançamento administrativo do tributo cabível. Assim, ao tempo em que prestigiou as autônomas garantias tributárias de ordem substancial encartadas no Código Tributário Nacional e seus ditames procedimentais regulados pela lei especial ao disciplinar a Execução Fiscal, separou-as do núcleo da regulamentação processual comum assim visada pela lei de 2015.
3.1. Ao romper com a sistemática estabelecida pelo CPC/1973 e da qual visivelmente se beneficiava a comodidade do Fisco enquanto tinha na atuação do juiz um qualificado e impróprio fiscal de arrecadação, já que a lei lhe impunha o dever de fiscalizar a exação, condicionando a prática do ato processual subsequente em que consiste a expedição do formal de partilha ao prévio recolhimento do tributo, emerge o justificável e confortável saudosismo que subjaz a embalar às razões não declaradas da apelação.
3.2. A inovação da legislação processual não é apenas um pontual um ajuste sistemático da processualística, distinguindo-a da esfera tributária, mas, também, empreendeu oportuno ajuste institucional na medida em que a Constituição reservou ordinariamente aos juízes a competência apenas jurisdicional, não havendo por isso de a norma infraconstitucional atribuir-lhes funções essencialmente administrativas, inerentes ao interesse estatal da arrecadação, conforme assim decorre do primado da separação dos poderes e dos limites da competência reservada ao Poder Judiciário.
3.3. A prudente discricionariedade legislativa, ao inovar com a atual sistemática assim implantada, somente dispôs quanto ao procedimento reservado às hipóteses de menor repercussão econômica da qual se presume na espécie do arrolamento sumário, garantindo-se com isso vertente da tão desejada eficiência e celeridade do processo, eis que no ponto a respectiva marcha não se detém ante a questão tributária, inclusive sem quaisquer mitigações do interesse do Fisco no que tange à integralidade do crédito tributário e dos meios administrativos e judiciais que garantem a sua exação.
3.4. Ao prestigiar o primado da celeridade, o novo modelo retirou do procedimento sucessório questões ligadas ao interesse material do Fisco, acidentalmente manifestado em conflito com o contribuinte, quando em sede processual imprópria der-se a instauração dissídios atinentes, v. g., ao valor da exação ou à sua consumação propriamente. Ademais, em proveito do interesse arrecadatório, persiste na lei condicionante do registro de títulos judiciais ou extrajudiciais de transmissão da propriedade imóvel ao prévio recolhimento do imposto causa mortis ou inter vivos (Lei 6.015/1.973, art. 143), razão pela qual não se justifica a duplo mecanismo voltado ao mesmo fim.
4. A nova sistemática não ocasionou prejuízo algum ao interesse da Fazenda Pública, senão mera alteração quanto ao momento para o pagamento do tributo.
5. Recurso conhecido e desprovido.